Tribunal: TJDFT
Processo: 0004679-26.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Fuga do local do acidente. Provas. Circunstâncias do crime. Causas de aumento. Não prestar socorro à vítima. Travessia em faixa de pedestres.
1 – Se há provas de que o réu se evadiu do local do acidente para se eximir de responsabilidade civil e criminal, não é o caso de absolvê-lo do crime do art. 305 do CTB.
2 - Demonstrado que o réu, após atropelar a vítima, fugiu do local do crime para se eximir da responsabilidade civil e criminal, não há bis in idem a condenação pelo crime do art. 303 do CTB, com a respectiva causa de aumento – deixar de prestar socorro à vítima (art. 302, § 1o, III) -, e, ainda, pelo crime de fuga do local do acidente (art. 305 do CTB), pois tutelam bens jurídicos diversos.
3 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
4 - Presente mais de uma causa de aumento, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem.
5 - Apelação provida em parte.